Tribunal: TJDFT
Processo: 0711298-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0711298-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LUCIANA CAMILA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOAO FORTES ENGENHARIA S A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, ora executado/agravante, em face de decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, proferida nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido em seu desfavor por LUCIANA CAMILA DE SOUZA, ora exequente/agravada. A decisão ora impugnada foi proferida pelo juízo de primeiro grau, que indeferiu o pedido de suspensão da execução diante da pendência do julgamento do REsp 2167119/DF que discute a natureza do crédito oriundo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos seguintes termos: “Conheço dos embargos, pois interpostos no prazo legal. Rejeito-os, pois o que pretendem as embargantes, na verdade, é o reexame da decisão que lhes foi desfavorável, o que não é possível em sede de embargos. Além disso, não há a alegada omissão, haja vista que a interposição de recurso especial, o qual não é dotado de efeito suspensivo, não é hábil para impor à embargada o sobrestamento processual e nem suspender os efeitos da decisão que reconheceu a natureza extra-concursal do crédito decorrente da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Não há, portanto, na hipótese, nenhum dos defeitos elencados no art. 1.023 do CPC. Ante o exposto, rejeito os embargos opostos e mantenho a decisão como lançada. Oficie-se, conforme determinado.” Irresignada, a parte Agravante sustenta a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença de origem até o julgamento do REsp 2.167.119/DF que discute a natureza do crédito oriundo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Defende que, “em respeito aos princípios da segurança jurídica, da estabilidade das decisões e da autoridade do juízo universal da recuperação, deve a tramitação dos autos originários ser suspensa até o pronunciamento definitivo da Corte Superior.” Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual requer a suspensão da execução até o julgamento definitivo do REsp 2167119/DF É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é o caso dos autos. Conforme relatado, o agravante requer a suspensão do presente cumprimento de sentença até o julgamento do Recurso Especial que discute a natureza do crédito oriundo da conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. No entanto, como bem pontuou o juízo a quo, não há notícia nos autos de origem acerca da concessão de efeito suspensivo ao referido Recurso Especial. Além disso, tal recurso não foi admitido como tema repetitivo, tampouco houve determinação para a suspensão da tramitação do processo de origem ou de outros processos que tratam da mesma matéria, o que afasta a possibilidade de suspensão do feito de origem até seu julgamento definitivo. Dessa forma, observo a ausência de justificativa para obstar o prosseguimento do feito de origem, o que afasta a probabilidade do direito alegado. Portanto, ausentes os requisitos necessários para a concessão da liminar pleiteada, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de março de 2025 19:56:52. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora